Tribunal: STJ
Processo: 0813178-82.2022.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184092 - CE(2024/0442024-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MOMO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE. DESPACHO ADUANEIRO. INTERRUPÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DAS MERCADORIAS PELA
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NECESSIDADE. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No que se refere à alegação de violação do
o-C do Decreto n.
art. 9
o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas n.
660/1992,
283 e n. 284 do STF, tendo em vista as razões recursais não veicularem
impugnação específica ao fundamento em que se apoia o acórdão recorrido.
3. No que é pertinente à alegação de violação do art. 39, inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, dos arts. 570, § 1o, inciso I, 574, 638 e
689, inciso XIX, do Decreto n.
em razão da ausência de
6.759/2009,
prequestionamento, a Súmula n. 282 do STF impede o conhecimento do
recurso.
4. Quanto à tese recursal relacionada ao
do Decreto n.
art. 564
ao
do Decreto-
e aos arts. 926 e 927 do
6.759/2009,
art. 51
Lei n. 37/1966
a Súmula n. 284 do STF é empecilho ao conhecimento do
CPC/2015,
recurso especial, pois as razões recursais não explicitam como esses
dispositivos poderiam estar sendo violados pelo acórdão recorrido.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22226383-3a9f-443a-a374-e003b4e94133

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22226383-3a9f-443a-a374-e003b4e94133

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184092 - CE(2024/0442024-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MOMO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE. DESPACHO ADUANEIRO. INTERRUPÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DAS MERCADORIAS PELA
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NECESSIDADE. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No que se refere à alegação de violação do
o-C do Decreto n.
art. 9
o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas n.
660/1992,
283 e n. 284 do STF, tendo em vista as razões recursais não veicularem
impugnação específica ao fundamento em que se apoia o acórdão recorrido.
3. No que é pertinente à alegação de violação do art. 39, inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, dos arts. 570, § 1o, inciso I, 574, 638 e
689, inciso XIX, do Decreto n.
em razão da ausência de
6.759/2009,
prequestionamento, a Súmula n. 282 do STF impede o conhecimento do
recurso.
4. Quanto à tese recursal relacionada ao
do Decreto n.
art. 564
ao
do Decreto-
e aos arts. 926 e 927 do
6.759/2009,
art. 51
Lei n. 37/1966
a Súmula n. 284 do STF é empecilho ao conhecimento do
CPC/2015,
recurso especial, pois as razões recursais não explicitam como esses
dispositivos poderiam estar sendo violados pelo acórdão recorrido.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por MOMO COMÉRCIO DE
VARIEDADES LTDA., contra decisão que, com apoio em entendimento jurisprudencial
e nas Súmulas n. 282, n. 283 e n. 284 do STF, não conheceu de recurso especial em que
Documento eletrônico VDA55776878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: f1725f54-6eae-41cf-81cc-95e7ecfeebda

discute o condicionamento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas à
prévia comprovação de certificação e homologação pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL; e negou-lhe provimento quanto à tese de violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil – CPC/2015.
A parte agravante não concorda com os óbices sumulares ao conhecimento do
recurso, insiste na alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do
e sustenta,
CPC/2015
em síntese (fls. 747-759):

O acórdão recorrido foi completamente omisso aos pontos levantados pela
empresa importadora, em especial quando instado a esclarecer por que a importação
deveria ficar condicionada à homologação de um órgão que não é considerado
anuente para a importação [...] o ato regulatório da Anatel não serviria como base
para retenção de mercadoria, foi contraditório ao alegar que o rol do
o do
art. 9
Decreto no 660 de 1992 não é exaustivo [...] o setor de despacho aduaneiro não
apresentou exigências para a mercadoria por entender que a homologação da
ANATEL não é exigência prévia a Importação, mesmo após a análise de risco
realizada pelo Fisco.
[...]
O argumento é o de que, uma vez que a ANATEL jamais veio a ser órgão
anuente, a exigência de homologação ANATEL de forma a prévia ao desembaraço
das mercadorias – ou como condicionante à entrega das mercadorias
desembaraçadas – carece de base legal.
[...]
Para o exercício do controle administrativo da entrada de produtos
específicos em território aduaneiro brasileiro, operam no Brasil diversos órgãos
anuentes, que têm, entre suas atribuições, a função de analisar licenças de
importação registradas pelos importadores no SISCOMEX e homologar
previamente produtos para que possam ser importados, respeitadas suas respectivas
competências. Estes órgãos anuentes estão elencados no
o-C do Decreto sob o
art. 9
no
que estabelece quais são os órgãos e entidades da administração
660/1992,
pública federal que são consideradas participantes do SISCOMEX [...] o argumento
de que o rol acima elencado não é exaustivo, apenas porque permite novos pleitos
não é suficiente para caracterizar a ANATEL como um órgão anuente. Apenas dá a
possibilidade para que ela busque este posto [...] o que efetivamente ocorreu com as
mercadorias vinculadas a DI
e o que está sendo debatido nesta lide é
22/1280182-2
que seja reconhecida a ilegalidade das ações do Fisco, ao promover o bloqueio do
CE Mercante das mercadorias sob alegação da ausência de homologação ANATEL
e a condenação da Agravante pela indenização pelos valores desprendidos.

Sem impugnação pela FAZENDA NACIONAL (fl. 766).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Documento eletrônico VDA55776878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: f1725f54-6eae-41cf-81cc-95e7ecfeebda

O recurso especial se origina de Pedido de Tutela Cautelar Antecedente
apresentado por MOMO COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA., objetivando “expedir
mandado ao Sr. Inspetor Chefe Alfandegário do Porto de Fortaleza - Cia. Docas do Ceará
- Porto Marit. Alf., determinando o desbloqueio do Conhecimento Eletrônico Mercante -
CE-MERCANTE das mercadorias vinculadas à DI no
com proibição de
22/1280182-2,
comercialização apenas dos itens que se encontram em processo de conclusão de
homologação junto à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.
Conforme causa de pedir, a então requerente importou mercadorias da China,
descritas na Declaração de Importação n.
as quais, todavia, por ocasião do
22/1280182-2,
procedimento de despacho aduaneiro, foram retidas para que, antes do desembaraço,
fosse apresentada a certificação de homologação junto à ANATEL; e, “não obstante a
empresa ter demonstrado, com fulcro no artigo 471 da IN 680, que seria possível a
obtenção da entrega das mercadorias enquanto pendente o processo de homologação
junto a Anatel, até o presente momento os produtos continuam retidos no porto de
Fortaleza sem qualquer previsão para que ocorra a liberação da mercadoria” (fl. 3).
No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente, nos
seguintes termos (fls. 458-461):

O
do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
) estabelece
art. 574
6.759/09
restrição ao desembaraço aduaneiro de produtos que sejam considerados pelos
órgãos competentes nocivos à saúde, ao meio ambiente ou à segurança pública.
Assim, a fiscalização aduaneira é atividade voltada não somente para a
arrecadação tributária, mas também para a proteção da economia e segurança
nacional.
Em outras palavras, diante da presença de fatores de risco, a Alfândega está
obrigada por lei a agir a fim de coibir possíveis irregularidades.
No caso em estudo, verifico a partir da resposta à solicitação autoral à
autoridade fiscal sob o Id no 4058100.26557802 (datada de 21.07.2022), que além
do Certificado de Homologação dos produtos importados, a autora não informou o
fabricante dos mesmos.
Também consta no aludido ato administrativo que a promovente não é
requerente homologado para nenhum produto de origem estrangeira e tampouco
providenciou a afixação de selo de segurança ANATEL previamente à entrada das
mercadorias no país, como previsto no Ato ANATEL no 4521, de 21.06.2021, item
6.
Nesse contexto, a autora introduziu deliberada e indevidamente no
território nacional mercadorias sujeiras à prévia autorização de entrada por parte dos
referidos entes reguladores estatais, não havendo ilegalidade na sua retenção pela
Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal.
Note-se que a ação fiscal impugnada foi conjunta entre a Receita Federal,
ANATEL e INMETRO, com emissão de laudo por essas duas últimas entidades
dando conta da irregularidade de todos os produtos importados.
Assim, ao caso não se aplica a norma do
da IN
em especial
art. 47
680/06,
porque não havia despacho aduaneiro em curso, anteriormente ao registro da DI, e
Documento eletrônico VDA55776878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: f1725f54-6eae-41cf-81cc-95e7ecfeebda

porque não há necessidade de exame técnico haja vista que as irregularidades já
haviam sido verificadas.
Entretanto, após o referido despacho administrativo sob o Id no
4058100.26557802, a autora obteve o Certificado de Homologação de alguns itens
junto a Anatel.
Em resposta à intimação para informar se os produtos importados pela
promovente já se encontravam devidamente homologados pela Anatel, a União
Federal disse que os produtos retidos da DI
estavam sendo selados e
22/1280182-2
seriam liberados após a verificação da selagem pela Anatel, que tinha previsão para
25/10/2022.
Desse modo competia à empresa requerente providenciar essa certificação
antes da importação, não cabendo imputar a demora pela liberação dos produtos à
ação fiscalizadora regular dos órgãos públicos e, sim, à conduta omissiva autoral.
Os custos em face do armazenamento da mercadoria decorrem do risco
assumido pela empresa requerente em importar produto que demanda certificação
sem a prévia expedição dos documentos competentes.
[...]
Portanto, não houve abuso ou ilegalidade no ato impugnado de retenção
pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da 3a Região
Fiscal, mormente porque foi devidamente fundamentado e impulsionado em prazo
de acordo com o rito estabelecido na legislação de regência.
Do exposto, rejeito o pedido formulado nesta ação, nos termos do art. 487,
I, do CPC.
Custas na forma da lei.
Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo
em 10% sobre o valor da causa.

Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a Região manteve a
sentença. Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 566-575):

Na origem, cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente, ajuizado pela
empresa Momo Comércio de Variedades Ltda. em face da Fazenda Nacional,
objetivando provimento jurisdicional que determine o desbloqueio do CE Mercante
das mercadorias vinculadas à DI no
com proibição de
22/1280182-2,
comercialização apenas dos itens que se encontram em processo de conclusão de
homologação junto à ANATEL. Como pedido principal, requer a condenação do
ente público ao pagamento de indenização pelos danos materiais, em virtude da
retenção indevida da mercadoria importada. Nessa senda, o cerne da controvérsia
devolvida ao conhecimento desta Corte Regional consiste em analisar a
possibilidade de exigência da homologação da Anatel para importação de produtos
de telecomunicação, bem como a legalidade do procedimento de desembaraço
aduaneiro realizado pelo fisco.
O
do Decreto no
- Regulamento Aduaneiro prevê que
art. 543
6.759/2009
"toda mercadoria procedente do exterior, importada a título definitivo ou não,
sujeita ou não ao pagamento do imposto de importação, deverá ser submetida a
despacho de importação, que será realizado com base em declaração apresentada à
Documento eletrônico VDA55776878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: f1725f54-6eae-41cf-81cc-95e7ecfeebda

unidade aduaneira sob cujo controle estiver a mercadoria com a(Decreto-Lei no 37,
de 1966,
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
o)".
art. 44,
art. 2
O despacho de importação, por sua vez, é um procedimento a cargo da
autoridade aduaneira, no qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo
importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e à
legislação específica (Decreto no
.
6.759/2009, art. 542)
Quanto à legalidade da retenção de mercadoria para sua adequação ao
processo de homologação da ANATEL, tenha ela sido realizada antes ou depois da
efetiva nacionalização do produto, faz-se, desde logo, remissão a recente julgado
desta turma:
[...]
Os procedimentos para a obtenção do certificado de regularidade dos
equipamentos de telecomunicação estão previstos na Resolução ANATEL no 715,
de 23 de outubro de 2019, a qual estabelece o seguinte:

Art. 55. A homologação é pré-requisito obrigatório para a utilização e a
comercialização, no País, dos produtos abrangidos por este Regulamento.
Parágrafo único. A Anatel poderá estabelecer, por meio de Procedimentos
Operacionais, os casos em que haverá a necessidade de homologação prévia à
importação de produtos para telecomunicações.
[...]
Art. 63. Os produtos homologados devem conter a identificação da
homologação, conforme estabelecido no correspondente Procedimento Operacional.
Parágrafo único. No caso de produtos para telecomunicações importados
destinados à comercialização, a identificação da homologação deve ser realizada
antes da entrada do produto no País, ressalvados os casos e situações definidos no
Procedimento Operacional mencionado no
.
caput

Segundo a Informação Fiscal (págs.
): " [...] a MOMO não é
23/28
requerente homologado para nenhum produto de origem estrangeira e tão pouco
providenciou a afixação do SELO DE SEGURANÇA Anatel previamente a entrada
das mercadorias no País. Portanto, a importadora MOMO não cumpre NENHUMA
das condições e requisitos para importar produtos homologados”.
Ou seja, a mercadoria objeto da controvérsia não contou com a prévia
homologação e consequente aposição da sua identificação, conforme exigido pela
normativa, e o resultado foi que a Receita Federal procedeu com a sua retenção.
A exigência de que a liberação dos produtos seja condicionada à correta
aposição dos selos de identificação está de acordo com o disposto pela norma, não
podendo ser alegado que o fisco ou a agência reguladora estão agindo com abuso de
autoridade.
Entende-se que é legítima a exigência estabelecida pela Anatel, na
Resolução no
(art. 63) - a despeito da inexistência de expressão direta na
715/2019
lei em sentido formal e material, sendo uma construção introduzida a partir de um
ato infralegal -, haja vista a deferência administrativa que o Poder Judiciário deve
conferir às agências reguladoras.
[...]
No caso dos autos, a Anatel é o órgão que possui competência legal para
cuidar dos assuntos ligados a telecomunicações. A
a qual dispõe
Lei no 9.472/97,
Documento eletrônico VDA55776878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: f1725f54-6eae-41cf-81cc-95e7ecfeebda

sobre a organização dos serviços de telecomunicações, atribui à referida agência
uma série de competências, elencadas no
abaixo reproduzido:
art. 19,
[...]
Nesse aspecto, poder-se-ia alegar que o certo seria vedar a comercialização,
sendo possibilitado à empresa introduzir a mercadoria de origem estrangeira em
território nacional e, em seguida, fazer a homologação e a aposição dos selos.
No entanto, há uma racionalidade em se exercer esse controle previamente,
pois, uma vez ingresso em território nacional, não há como haver um controle
posterior do comércio dos bens.
O Estado não conseguiria mais fazer o acompanhamento. Não se revela,
portanto, irrazoável a exigência estabelecida pela agência de que o controle seja
feito já no momento do ingresso do bem no território nacional.
No que tange ao argumento de que o disposto nos arts. 1o e 2o, da Portaria
no 2.296, de 1o de abril de 2022, da Anatel, autolimitaria a atuação da agência - ao
afirmar, especificamente no
o, que "Os produtos para telecomunicações em
art. 2
desacordo com a regulamentação e que estejam armazenados nas áreas controladas
pela SRFB não são passíveis de autuação, apreensão ou lacração pelos Agentes de
Fiscalização" -, tem-se que, da análise do contexto dessa norma, a interpretação que
se extrai é a de que ela se insere dentro de uma tentativa de a Anatel regular a
maneira como se dá essa fiscalização por parte de seus agentes, no âmbito dos
recintos controlados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, quando a portaria se refere a agentes de fiscalização, não são os
agentes de fiscalização da alfândega - que foram os que efetivamente realizaram a
medida restritiva -, mas, sim, seus próprios agentes, ou seja, da Anatel.
Em outras palavras, a portaria quis dizer que, no âmbito da Receita Federal,
os agentes da Anatel não podem fazer a apreensão, todavia não menciona que a
Receita Federal não possa fazer.
Nesse contexto, a norma teria o intuito de apenas delimitar, na esfera das
autoridades administrativas, quem teria a responsabilidade de fazer a autuação,
apreensão ou lacração, cabendo aos agentes da Anatel apenas realizar esse trabalho
posterior de vistoria, de realização de exames, de produção de laudos técnicos etc.
Logo, entende-se que não há qualquer tipo de contradição normativa, no
tocante à Portaria no 2.296, de 1o de abril de 2022, da Anatel, a ponto de
deslegitimar a atuação dos agentes da Receita Federal, nas áreas sujeitas ao controle
alfandegário.
Dentro dessa lógica de respeito à capacidade institucional das agências,
observando-se a autocontenção do judiciário, em relação ao controle normativo das
agências reguladoras, já proclamado pelo STF, no RE
e na
1.083.955/DF
entende-se que deve ser reconhecida a produção normativa feita pela
ADI 4874/DF,
Anatel, vez que devidamente contextualizada, não se revelando desproporcional,
irrazoável ou arbitrária, embora, reconhece-se, possa causar algum tipo de
constrangimento ao funcionamento do processo de comércio exterior.
Inobstante tais considerações, verifica-se que a irregularidade é passível de
correção, tendo a apelante, inclusive, realizado pedido neste sentido.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região decidiu caso análogo ao presente
- a
Necessária no 5016615-03.2021.4.04.7208 -, no qual o fisco
Apelação/Remessa
mostrou-se favorável à aposição excepcional dos selos fora da área de armazém
alfandegado, ficando o procedimento sujeito às exigências da ANATEL referente à
Documento eletrônico VDA55776878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: f1725f54-6eae-41cf-81cc-95e7ecfeebda

prestação pela empresa importadora de Termo de Compromisso para a identificação
dos produtos passíveis de liberação e demais informações necessárias para o bom
exercício da sua atribuição legal. As informações que deveriam constar do Termo de
Compromisso eram as seguintes:
1- Importador dos produtos (Nome e CNPJ);
2- DI (Declaração de importação)
CE (Conhecimento Eletrônico) e
e/ou
produtos a serem liberados;
3- Destino da mercadoria (endereço completo do destino dos produtos após
a liberação da Receita Federal do Brasil);
4- Período em que será realizada a marcação dos produtos;
5- Declarar que fará a marcação dos produtos antes da comercialização.
Adicionalmente, o importador deve informar à ANATEL via e-mail oficial, com no
mínimo 2 (dois) dias de antecedência, a data efetiva em que será iniciada a
marcação dos produtos.
Essa informação é necessária para que a Fiscalização da Anatel possa
acompanhar a marcação dos produtos de forma presencial ou remota.
A empresa importadora, ademais, ficaria responsável pela demonstração
prévia de que adquiriu os selos condizentes com as mercadorias objeto de liberação.
[...]
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pelo
particular, para determinar a liberação dos produtos descritos na inicial, desde que
sejam atendidas as exigências estipuladas e não havendo qualquer outro óbice que
não o discutido nos autos.
Por outros termos: 1- as mercadorias importadas que já tenham sido
homologadas pela ANATEL e estejam devidamente seladas devem ser
imediatamente liberadas; 2- as que já foram homologadas por essa Agência
Reguladora e que ainda tenham problemas, ou mesmo ausência de selagem, devem
ser realocadas para
indicado pela empresa, para a conclusão desse
galpão/armazém
procedimento sob a supervisão deste órgão público; 3- as que não foram ainda
homologadas permanecerão retidas na Alfândega.
Com o mencionado provimento parcial do recurso, entende-se pela
inversão, em parte, do ônus da sucumbência.
Assim, reduz-se a condenação em honorários sucumbenciais da autora para
5% (cinco por cento), bem como se condena a apelada ao pagamento de honorários
sucumbenciais também em 5% (cinco por cento).

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fls. 649-645).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 489,
926, 927 e 1.022 do Código de Processo Civil -
dos arts. 564, 570, § 1o,
CPC/2015,
inciso I, 574, 638 e 689, inciso XIX do Regulamento Aduaneiro, do
o-C do Decreto
art. 9
n.
do
da
e do
do Decreto-
660/1992,
art. 39, inciso VIII,
Lei n. 8.078/1990
art. 51
(fls. 669-691).
Lei n. 37/1966
E, por decisão datada de 18 de outubro de 2025, conheci parcialmente do
recurso especial e lhe neguei provimento, com majoração dos honorários em 10% (fls.
731-741).
Documento eletrônico VDA55776878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: f1725f54-6eae-41cf-81cc-95e7ecfeebda

Pois bem.
Com relação à tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do
o recurso
CPC/2015,
não pode ser provido.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal exige
791.292/PE,
art. 93,
que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
E, nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
No caso, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na medida em
que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a integração
pedida nos aclaratórios.
No que se refere à alegação de violação do
o-C do Decreto n.
o
art. 9
660/1992,
Tribunal Regional Federal entendeu que o rol nele constante não é exaustivo “porquanto
o próprio dispositivo menciona a possibilidade de participação de outros órgãos e
entidades que solicitem” (fl. 568).
Todavia, as razões do recurso especial, contudo, limitam-se a reiterar as
alegações já apresentadas nos embargos de declaração e não impugnam especificamente
o fundamento autônomo que serviu de base para o julgamento, demonstrando estarem
completamente dissociadas do acórdão recorrido, o que caracteriza a falta de delimitação
da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"), bem como da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.299.240/RN,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/10/2023,
18/10/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.174.200/MG,
julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
No que é pertinente à alegação de violação do
do Código
art. 39, inciso VIII,
de Defesa do Consumidor, dos arts. 570, § 1o, inciso I, 574, 638 e 689, inciso XIX, do
Decreto n.
nota-se não ter havido prévia manifestação no âmbito do tribunal
6.759/2009,
de origem e a parte recorrente sequer suscitou a questão em seus embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o prequestionamento, o que impede o
conhecimento do recurso, nos termos das Súmulas n. 282 do STF, segundo a qual “é
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada”.
Documento eletrônico VDA55776878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: f1725f54-6eae-41cf-81cc-95e7ecfeebda

Quanto à tese recursal relacionada ao
do Decreto n.
ao
art. 564
6.759/2009,
do Decreto-
e aos arts. 926 e 927 do
as razões do
art. 51
Lei n. 37/1966
CPC/2015,
recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os motivos pelos quais teria
ocorrido violação, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.004.665/SC,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/9/2023,
14/9/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.075.044/SP,
DJe de
4/12/2023,
6/12/2023.
No contexto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: f1725f54-6eae-41cf-81cc-95e7ecfeebda

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.184.092 / CE
Número Registro: 2024/0442024-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08131788220224058100 8131788220224058100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOMO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - LIBERAÇÃO DE
MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOMO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
ADVOGADOS : LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA56078013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: 10f8d41d-0ef3-4644-b0be-fa8bfb48a2ff

Dr(a). MARIANA SOARES FÉLIX, pela parte: AGRAVANTE: MOMO COMERCIO
DE VARIEDADES LTDA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: 10f8d41d-0ef3-4644-b0be-fa8bfb48a2ff